Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703554-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PALLOMA ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DE SENTENÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO ACOLHIDA PELO JUÍZO. BUSCA E APREENSÃO. FLAGRANTE PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO DA RÉ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. CONDUTA NÃO CARACTERIZADA. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DA ARMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. QUANTUM DE REDUÇÃO. 3/5. NATUREZA DA DROGA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Afasta-se a alegação de nulidade da prisão em flagrante por falta de mandado judicial, quando os elementos demonstram que não houve nenhuma irregularidade, uma vez que a ré concedeu a devida autorização para o ingresso dos policiais em sua residência, sendo o crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “ter em depósito”, do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Preliminar rejeitada. 2. Mantida a condenação imposta à acusada, eis que o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para a comprovação do crime de tráfico de drogas e afastamento da tese de uso para consumo pessoal. 3. A apreensão de munição desacompanhada de arma de fogo, mas em contexto de crime de tráfico de drogas, afasta os requisitos definidos pelo STJ para o reconhecimento do princípio da insignificância. 4. A natureza da droga pode ser utilizada para modular a fração de redução da pena, quando aplicado o privilégio previsto no §4o do art. 33 da LAD, se esse fator não foi utilizado para majoração da pena-base. 5. Preliminar rejeitada. Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 157 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida sua absolvição em razão da insuficiência probatória diante da nulidade da busca domiciliar. Aduz que não houve prévio consentimento para entrada dos agentes policiais e que não ocorria situação flagrancial que indicasse a prática de crime no interior da residência para justificar a entrada forçada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “não houve nenhuma irregularidade, uma vez que a ré concedeu a devida autorização para o ingresso dos policiais em sua residência, sendo o crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “ter em depósito”, do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010